Tribunal: TJSP
Processo: 1012463-61.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Alegação de omissão quanto aos fundamentos que afastaram a pretensão do apelante à concessão da gratuidade de justiça, com pedido de efeitos modificativos e finalidade de prequestionamento - Rejeição - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022,

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Alegação de omissão quanto aos fundamentos que afastaram a pretensão do apelante à concessão da gratuidade de justiça, com pedido de efeitos modificativos e finalidade de prequestionamento - Rejeição - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. REJEITARAM OS EMBARGOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012463-61.2016.8.26.0562/50002, da Comarca de Santos, em que é embargante
DARIO DIEGUES SPINELLI, são embargados MARIA DE LOURDES DOS ANJOS
CASTRO, ADRIANA GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), CÂMBIO PARALELO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SS LTDA, CRIAR CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA e RONALD DOS ANJOS CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012463-61.2016.8.26.0562/50002 -Voto no
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS no 1012463-61.2016.8.26.0562/50002
EMBTE: DARIO DIEGUES SPINELLI
EMBDO: ADRIANA GARCIA
VOTO no 16745/asc
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA - Alegação de omissão quanto aos
fundamentos que afastaram a pretensão do apelante à
concessão da gratuidade de justiça, com pedido de efeitos
modificativos e finalidade de prequestionamento - Rejeição -
Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não
demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais
elencados no artigo 1.022, do CPC. REJEITARAM OS
EMBARGOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face do
venerando acórdão de fls. 22/25, em que negado provimento ao agravo interno que desacolheu
o inconformismo do apelante contra a decisão que indeferiu o pedido gratuidade de justiça
formulado em fase recursal.
O embargante pede a declaração do venerando acórdão, a fim
de que seja corrigida suposta omissão quanto à matéria infraconstitucional suscitada para o
deferimento do benefício da gratuidade de justiça, com fundamento nos documentos juntados
aos autos, requerendo efeitos modificativos e com fins de prequestionamento da matéria.
Não houve oferecimento de contrarrazões.
É o breve relatório.
Nada obstante as alegações de obscuridade, inexiste vício a ser
reconhecido.
O v. acórdão enfrentou fundamentadamente o tema envolvendo
a exigência de comprovação da insuficiência de recursos, tendo em vista que os documentos
constantes dos autos não evidenciam a alegada necessidade do benefício da gratuidade de
justiça, conforme amplamente justificado na decisão monocrática do relator, bem como nos
fundamentos do v. acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012463-61.2016.8.26.0562/50002 -Voto no
3
Logo, se não há omissão, obscuridade, contradição ou erro
material na decisão, mas mero entendimento com o qual a parte vencida não concorda, não
cabe ao tribunal, no julgamento dos embargos declaratórios, examinar alegações de mérito,
envolvendo reavaliação de fundamentos e provas, como se os embargos fossem infringentes.
Disso resulta que não cabe modificar o v. acórdão, ressalvando-
se, contudo, que, nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)